Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0722511-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO RODRIGO DA CUNHA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O autor interpôs recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Instado a apresentar documentos que corroborem a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID 37646999) o recorrente apresentou seu contracheque (ID 37880737, no qual consta que ele é servidor público (PMDF) e aufere renda mensal superior a R$ 9.500,00. Necessário considerar, também, que o recorrente é casado (ID 37880735), e não se pode afirmar que os rendimentos por ele auferidos são a única fonte de renda da família, tanto que contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Tais circunstâncias não corroboram com a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com as despesas do processo, em caso de sucumbência, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, molde a concluir que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito